Tribunal: TJDFT
Processo: 0737389-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. RÉU REVEL E INERTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A ENTIDADES BANCÁRIAS. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA INSUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese, a autora pretende obter a prestação de contas referente à sociedade empresária da qual é sócia. 1.2. Após a inércia do réu, condenado à referida prestação, a autora foi instada a apresentar as respectivas contas, mas não o fez sob o argumento de impossibilidade, pois apenas o réu exerce poderes de administração na sociedade empresária. Na ocasião, formulou requerimento de requisição de documentos às entidades bancárias ali indicadas. 1.3. O pedido foi julgado improcedente ao argumento de que a autora não havia se desincumbido de comprovar fato constitutivo de sua pretensão.

2. A ação de exigir contas adota procedimento especial que se desdobra em duas fases. Enquanto a primeira consiste na verificação de eventual obrigatoriedade da prestação de contas por uma das partes, a segunda compreende a análise de conteúdo das contas apresentadas.

3. O Direito Processual Civil brasileiro conhece atualmente cinco tipos de exibição de documentos: 3.1.) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); 3.2.) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por escopo obter determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; 3.3.) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); 3.4.) a tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310, todos do CPC); e, finalmente 3.5.) a ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Proceso Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC).

4. A providência requerida pela demandante se enquadra na hipótese indicada no item 3.2 do tópico precedente.

5. Deve ser desconstituída a sentença, poois o Juízo singular não apreciou integralmente os argumentos suscitados pelas partes e não expos o encadeamento lógico da sua sesntença com menção, ainda que de forma sucinta, às peculiaridades do caso concreto. Aliás, devem ser expostas na sentença as razões de fato e de direito que a subsidiaram, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e dos artigos 11 e 489, ambos do Código de Processo Civil.

6. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e deferir o requerimento formulado pela apelante nos moldes do art. 401 do CPC.